Tribunal: TJMT
Processo: 1047828-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047828-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), OSMAR MOREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 725.407.961-68 (AGRAVADO), LEONICE MILIAN RODRIGUES - CPF: 013.942.671-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1047828-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO:
OSMAR MOREIRA ALBUQUERQUE e LEONICE MILIAN RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 256, §3º, DO CPC. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de citação por edital dos executados, ao fundamento de não esgotamento dos meios de localização, embora demonstradas inúmeras diligências infrutíferas, inclusive por oficial de justiça, consultas a sistemas judiciais e administrativos (SISBAJUD, RENAJUD), pesquisas cadastrais, correspondência com aviso de recebimento e tentativas por meios eletrônicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de múltiplas diligências frustradas é suficiente para caracterizar o paradeiro incerto ou não sabido dos executados, autorizando a citação por edital, independentemente do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital constitui medida excepcional, admitida quando evidenciada a impossibilidade de localização do réu após diligências efetivas, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O art. 256, §3º, do CPC deve ser interpretado de forma teleológica, exigindo a comprovação de tentativas razoáveis e infrutíferas de localização, e não o esgotamento indefinido de todos os meios possíveis.

A parte exequente demonstra atuação diligente mediante a realização de diversas tentativas de localização dos executados por múltiplos meios, todas sem êxito, o que evidencia a situação de local incerto ou não sabido.

A exigência de novas diligências, sem indicativo concreto de efetividade, revela-se desproporcional e impõe ônus excessivo ao credor, comprometendo a utilidade do processo executivo.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos possui caráter exemplificativo, não configurando requisito obrigatório para a citação por edital.

A negativa da citação ficta, no contexto de reiteradas tentativas frustradas, compromete a efetividade da execução e estimula a ocultação do devedor, em afronta à boa-fé objetiva e à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é admissível quando comprovadas diligências razoáveis e reiteradamente infrutíferas para localização do executado, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis. 2. A interpretação do art. 256, §3º, do CPC deve conciliar a excepcionalidade da citação ficta com a efetividade da tutela jurisdicional executiva. 3. A exigência de diligências ilimitadas configura ônus excessivo ao credor e viola o princípio da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; TJ-MT, AI nº 1022462-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1047828-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO:
OSMAR MOREIRA ALBUQUERQUE e LEONICE MILIAN RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000674-57.2020.8.11.0040
, que indeferiu o pedido de citação por edital dos executados, sob o fundamento de não estarem esgotados os meios para sua localização.

Em suas razões, o agravante sustenta que a execução tramita há mais de cinco anos sem sucesso na localização dos executados, com realização de mais de dez diligências infrutíferas em diversos endereços obtidos por meios administrativos e judiciais (FACMAT, Cartórios, Jusfy, SISBAJUD e RENAJUD).

Afirma que, não obstante a diligência da exequente, inclusive com tentativas por WhatsApp e AR, nenhuma das tentativas logrou êxito.

Alega que, diante do histórico processual, resta configurado o requisito legal da “incerteza ou ignorância quanto ao paradeiro dos executados”, autorizando assim a citação por edital.

Aduz que, à luz do art. 256 do CPC e da jurisprudência do STJ, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais, sendo suficiente a demonstração de diligências razoáveis e frustradas;

Assevera que a decisão agravada viola a efetividade da tutela jurisdicional, prolongando indevidamente a execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, determinando-se a citação por edital dos executados.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento id. 339175892.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão id. 339214350.

Não houve a intimação da parte agravada, conforme certidão id. 356596356 -
“CERTIFICO que procedo à conclusão dos autos sem a apresentação de contrarrazões pelos agravados, em razão da devolução negativa do AR
”.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, sustenta a agravante que o feito executivo tramita há longo período sem êxito na localização dos devedores, tendo sido realizadas inúmeras diligências infrutíferas em diversos endereços, inclusive por meio de pesquisas em sistemas judiciais e administrativos, bem como tentativas por oficial de justiça, correspondência com aviso de recebimento e até por meios eletrônicos, circunstâncias que evidenciariam o paradeiro incerto dos executados e autorizariam a citação ficta.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, pois, em verificar se, à luz das diligências já empreendidas no processo de origem, restam configurados os pressupostos legais que autorizam a citação por edital, notadamente a caracterização de que os executados se encontram em local incerto ou não sabido.

Pois bem.

O artigo 256, §3º, do CPC dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A interpretação desse dispositivo deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, evitando-se tanto a banalização da citação ficta quanto a imposição de um esgotamento absoluto e indefinido de diligências, que inviabilize a própria efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Com efeito, não se pode admitir, de um lado, a utilização da citação por edital sem a prévia realização de diligências mínimas aptas à localização do executado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

De outro, igualmente não se mostra razoável exigir do credor a realização de diligências infinitas e reiteradas sem perspectiva concreta de êxito, o que, além de comprometer a duração razoável do processo, estimula a ocultação deliberada do devedor.

O que se exige, portanto, é a demonstração de diligências razoáveis, idôneas e reiteradamente infrutíferas, capazes de evidenciar que o executado se encontra em local incerto ou não sabido.

No caso dos autos, verifica-se que a parte agravante empreendeu múltiplas tentativas de localização dos executados, todas sem êxito, incluindo diligências por meio de oficial de justiça em diversos endereços, consultas a sistemas judiciais e administrativos, tais como RENAJUD e SISBAJUD, bem como pesquisas em cadastros e órgãos diversos, além de tentativas de comunicação por correspondência com aviso de recebimento e até por meios eletrônicos (WhatsApp).

Conforme se extrai dos documentos acostados, foram realizadas diligências em vários endereços distintos, todos infrutíferos, havendo inclusive certidões negativas de localização e tentativas frustradas por meios contemporâneos de comunicação, o que evidencia, de forma inequívoca, a impossibilidade de localização dos executados pelos meios ordinários.

Nesse contexto, a exigência de novas diligências, como determinado pelo Juízo de origem, revela-se desproporcional e desarrazoada, porquanto impõe à parte exequente um ônus excessivo e potencialmente inútil, sem qualquer indicativo concreto de que novas buscas seriam capazes de conduzir à localização dos devedores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do art. 256, §3º, do CPC, firmou orientação no sentido de que a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos constitui medida meramente exemplificativa, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, devendo a análise ocorrer de forma casuística, à luz das diligências efetivamente realizadas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023). [g.n.]”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça igualmente reconhece a validade da citação por edital quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis de localização do devedor, inclusive sob a ótica da boa-fé objetiva.

Confira-se:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACOLHIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEMONSTRADO - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO PROVIDO. 1. A nulidade de citação por edital não pode ser reconhecida quando comprovadas as múltiplas tentativas de citação pessoal por via postal e por oficial de justiça, além de pesquisa via Sisbajud e demais diligências infrutíferas, considerando-se esgotados os meios razoáveis de localização, sendo válida a citação por edital. 2. O Princípio da boa-fé objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico firmado. 3. Recurso provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224627720258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)”

Tal compreensão coaduna-se com a finalidade do processo executivo, que não pode ser frustrado pela impossibilidade de localização do devedor quando demonstrada a atuação diligente do credor, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional.

Ademais, a manutenção da decisão agravada implicaria a perpetuação de um estado de inércia processual, incompatível com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo, especialmente em hipótese na qual o feito tramita há significativo lapso temporal sem qualquer avanço útil.

Diante desse cenário, resta configurada a hipótese legal de localização incerta dos executados, sendo plenamente cabível a citação por edital como meio de viabilizar o regular prosseguimento da execução.

Ao arremate, afigura-se indevida a exigência de esgotamento absoluto de diligências, bastando a comprovação de tentativas razoáveis e infrutíferas de localização, o que restou amplamente demonstrado nos autos, impondo-se, por conseguinte, a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização da citação por edital dos executados, com o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026